Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO. TEMA 1.266 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA CONTRIBUINTE COM AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL [29.11.2023]. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LC No 190/2022. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reapreciação de apelação em razão do julgamento em definitivo do Tema 1.266 do STF.
2. Fatos relevantes: (i) a impetração do mandado de segurança coletivo objetiva afastar a exigência do ICMS-DIFAL em desfavor dos associados da impetrante; (ii) o e. Juízo de origem denegou a ordem; (iii) apelação conhecida e desprovida por esta Turma Cível; (iv) após a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, sobrestados, sobreveio o julgamento do Tema 1.266/STF, com determinação de retorno dos autos para reapreciação do julgado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão anteriormente proferido deve ser mantido (ou adequado) à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, especialmente no que converge à modulação de efeitos relativa à exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.266, firmou entendimento no sentido de que a Lei Complementar n.o 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina técnica de repartição de receitas do ICMS, razão pela qual não incidem as anterioridades anual e nonagesimal, ressalvada a vacatio legis expressamente prevista no art. 3o do referido diploma legal.
5. Na mesma oportunidade, a Corte Constitucional declarou a validade das leis estaduais e distritais editadas após a Emenda Constitucional n.o 87/2015, inclusive da Lei Distrital no 5.546/2015, as quais produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.o 190/2022.
6. O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgado para afastar a exigência do ICMS-DIFAL, exclusivamente no que converge o exercício de 2022, e com relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29.11.2023 e que deixaram de recolher o tributo naquele exercício.
7. No caso concreto, os documentos demonstram que a presente demanda teria sido ajuizada em 09.06.2023, em momento anterior ao marco temporal fixado na modulação de efeitos, circunstância que insere a parte apelante no recorte subjetivo protegido pelo precedente vinculante.
8. Resulta necessária, portanto, a revisão parcial do acórdão anteriormente proferido, apenas para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em favor da parte apelante, mantidos os demais fundamentos com relação à constitucionalidade da cobrança a partir da vigência da Lei Complementar n.o 190/2022.
IV. Dispositivo
9. Acórdão revisado. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada para conceder parcialmente a ordem, a fim de reconhecer a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS/DIFAL, em relação ao exercício de 2022, em favor da parte apelante. Mantidos os demais fundamentos do acórdão.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, inc. III, alíneas “b” e “c”; CPC, art. 1.030, inc. II; LC no 87/1996; LC no 190/2022, art. 3o; Lei Distrital n.o 5.546/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2025).